Tribunal: TJSP
Processo: 1010385-17.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Feito executivo lastreado em cédulas de crédito bancário e notas promissórias que garantem contrato de desconto – Sentença de improcedência – Preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial afastadas Alegação de ausência de título executivo (contrato de desconto) - Afastamento - Notas promissórias vinculadas a tal contrato – Executoriedade que se

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Feito executivo lastreado em cédulas de crédito bancário e notas promissórias que garantem contrato de desconto – Sentença de improcedência – Preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial afastadas Alegação de ausência de título executivo (contrato de desconto) - Afastamento - Notas promissórias vinculadas a tal contrato – Executoriedade que se mantém intacta à luz de entendimento do C. STJ - Cédula de crédito - Título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC então vigente - Títulos que também possuem valores líquidos além de indicarem com precisão os encargos incidentes - Embargante que não conseguiu desconstituir a eficácia dos títulos – Higidez reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706781
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESCALA LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, é apelado BANCO MONEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42220
APEL.No: 1010385-17.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA 4a VARA CÍVEL
APTE. : ESCALA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
APDO. : BANCO MONEO S.A.
Apelação
Embargos à Execução
Feito executivo
lastreado em cédulas de crédito bancário e notas
promissórias que garantem contrato de desconto

Sentença
de
improcedência

Preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial
afastadas Alegação de ausência de título executivo
(contrato de desconto) - Afastamento - Notas
promissórias
vinculadas
a
tal
contrato

Executoriedade que se mantém intacta à luz de
entendimento do C. STJ - Cédula de crédito -
Título executivo extrajudicial
Inteligência do
artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585,
inciso VIII, do CPC então vigente - Títulos que
também possuem valores líquidos além de indicarem
com precisão os encargos incidentes - Embargante
que não conseguiu desconstituir a eficácia dos
títulos Higidez reconhecida Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 290/297, mantida a fls. 304,
cujo relatório fica adotado, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito
Renato
Guanaes
Simões
Thomsen
que
julgou
improcedente Embargos à Execução opostos pela empresa
apelante.
Sustenta a recorrente, em preliminar, a
nulidade da r. decisão. Suscita cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide, o que afirma ter-
lhe obstado a produção de prova pericial contábil
anteriormente requerida. Suscita também inépcia da inicial
por ausência de articulação entre os fatos e o pedido bem
como de documento indispensável à propositura da ação.
Aduz que o apelado não consegue comprovar o que de fato
está cobrando já que as notas promissórias não foram
assinadas em seu favor, estando ainda ausente dos autos o
contrato de desconto em relação ao qual tais títulos
servem de garantia, o que retira a certeza, liquidez e
exigibilidade da dívida. Entende pela inexequibilidade das
cédulas de crédito bancário. Bate-se pela necessidade de
comprovação da disponibilização dos valores mencionados em
tais
títulos,
afirmando
inexistir
provas
acerca
da
aquisição dos bens neles indicados. Repete os mesmos
argumentos no mérito. Pede o provimento do recurso com o
acolhimento das preliminares suscitadas ou, no caso desse
não ser o entendimento, aguarda o julgamento de
procedência dos embargos (fls. 306/320).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
323/333), anotada a concessão da gratuidade da justiça à
recorrente a fls. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas.
Não há que se falar em cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6),
350/29(AI
7.393.526-1),
RJM
185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual em
Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o
convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS Rel. Min.
Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma
antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
Também não há que se falar em inépcia da
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
A peça inaugural do processo, ao contrário
do que sustenta a apelante, contém satisfatoriamente
todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do
CPC, bem como, de forma específica, pelo artigo 798 do
mesmo diploma processual, tanto que possibilitou regular
impugnação por parte do apelado.
Em outras palavras, descabida a alegação de
que da narração dos fatos não decorre de forma lógica a
conclusão, não havendo também que se cogitar da ausência
de qualquer documento relevante ao ajuizamento da presente
demanda como a seguir melhor abordado.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de Embargos à Execução fundada em 2
cédulas de crédito bancário firmadas para aquisição de
veículos (fls. 42/67 e 68/93) bem como em contrato de
desconto garantido por notas promissórias (fls. 109/112),
documentos em relação aos quais alega a empresa
embargante, ora recorrente diversas irregularidades.
Pois bem.
Como se sabe, a Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativa de dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/2004 e do artigo
585, VIII, do CPC de 1973 então vigente.
Sobre o tema, este E. Tribunal firmou o
seguinte entendimento:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula
de crédito bancário decorrente de abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
de crédito em conta corrente (LIS Empresas)
- Exceção de pré-executividade - Rejeição -
Constitucionalidade da Lei n° 10.931/04 -
Configuração
como
título
executivo
por
expressa definição legal e que tem prazo
certo
para
seu
resgate
(artigo
26
e
seguintes daquele diploma) - Distinção entre
esta cártula e o contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Inaplicabilidade
da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida -
Prejudicado o pedido de reconsideração ao
despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado
pela
agravante
-
Recurso
improvido".
(Agravo
de
Instrumento
n.
7.145.222-7
São Paulo
18a Câmara de
Direito Privado - Relator: Jurandir de Sousa
Oliveira - 28.06.07 - V.U. - Voto n.9.870).
Nesse campo, registre-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
repetitivos, já pacificou a discussão ao estabelecer que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial”, nos termos desta decisão:
“DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-
corrente,
nas
modalidades
de
crédito
rotativo ou cheque especial. O título de
crédito
deve
vir
acompanhado
de
claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências
que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido.” (REsp 1291575/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/08/2013,
DJe
02/09/2013).
Anote-se ainda que as cédulas também possuem
valores líquidos além de indicarem com precisão os
encargos incidentes, de forma que nos limites das razões
recursais, tais contratos celebrados entre as partes há de
serem tomados como válidos e, portanto, aptos a produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
efeitos que a lei lhes atribui.
Afastada, pois, particularmente a alegação
da empresa recorrente no tocante à inexequibilidade das
cédulas, destacando-se ainda, por oportuno, que os títulos
também são dotados de eficácia executiva à luz do disposto
no artigo 784, inciso XII do CPC.
Da mesma forma, afastada também a tese de
inexigibilidade dos débitos constantes nas cédulas pela
alegada ausência de comprovação de que os créditos teriam
sido, de fato, disponibilizados à recorrente.
Como se observa facilmente dos instrumentos
juntados a fls. 42/67 e 68/93, a concessão de crédito de
forma financiada tinha por objetivo a aquisição de
equipamentos, especificamente, chassi para ônibus marca
VOLKS modelo 18.330 OT ano 2012/modelo 2013 (fls. 42) e
carroceria para ônibus marca MARCOPOLO modelo Paradiso
1050
ano 2013/ano modelo 2013 (fls. 68), restando
comprovada a efetiva entrega e recebimento dos mesmos nos
anexos contratuais de fls. 64/65 e 90/91. “Tanto é assim
que os bens foram objeto de alienação fiduciária (fls.
66/67 e 92/93)”, como destacou o magistrado de piso a fls.
295,
dispensando
a
questão
maiores
considerações
a
respeito.
Já quanto às alegações da recorrente no
tocante ao contrato de desconto garantido por notas
promissórias, especificamente que tais títulos não gozam
de autonomia já que desvinculadas do contrato principal
ausente dos autos, melhor sorte também não lhes assiste.
Como
bem
ressaltado
na
decisão
ora
hostilizada (fls. 294/295), “as notas promissórias (que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
garantem o contrato de desconto) também constituem título
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil, de modo que o fato destas
não terem sido assinadas em favor do embargado
(exequente), não compromete a sua exigibilidade, afinal,
conforme se depreende do instrumento de fls. 108/112, o
débito representado nas nota promissórias foi cedido ao
embargado, em transação celebrada com a empresa Marcopolo
S.A. (beneficiária originária dos títulos).
Ademais, oportuno consignar que, ainda que
haja vinculação das notas promissórias ao contrato de
desconto em questão, com alegada retirada da autonomia dos
títulos cambiais, sua executoriedade mantem-se intacta.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NOTA
PROMISSÓRIA.
CONTRATO
DE
PARCERIA
COM
VALOR
DETERMINADO. EXECUTORIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que a nota promissória vinculada a um
contrato de abertura de crédito perde a sua
autonomia ante a iliquidez do título que a
originou, acarretando, portanto, na nulidade da
execução por ela embasada. Súmula 258/STJ.
2. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória
a um contrato retira a autonomia de título cambial,
mas não, necessariamente, a sua executoriedade.
Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver
consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida
líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução. Diversamente, se
estiver amparada em contrato que não espelhe dívida
líquida, como se verifica do contrato de abertura
de crédito, não será possível a execução. Dessa
forma, este Tribunal tem admitido a execução de
nota promissória vinculada a contrato de mútuo que
contenha valor determinado, por se entender que o
contrato traduz a existência de dívida líquida e
certa. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1367833/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010385-17.2019.8.26.0004 - São Paulo Voto no 42220
O/AL/E/D/V/S
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 19/02/2016)
Em suma, a execução se funda em títulos
formalmente perfeitos, não conseguindo a embargante desconstituir a eficácia executiva dos quais estão
revestidos, à luz do disposto no artigo 373, inciso II do
CPC, confirmando-se, portanto, o decreto de rejeição dos
embargos por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR